Tribunal: TJMT
Processo: 1022717-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022717-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (APELADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA PERPETRADA POR ADVOGADO EM PROCESSO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DA ALCUNHA “FALSÁRIO” AO AUTOR EM PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS –EXCESSO VERIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA CUMULADA DA TAXA SELIC E IPCA –
BIS IN IDEM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imunidade do advogado é relativa, não abrangendo os excessos desnecessários ao exercício de sua atividade. Assim, se a qualificação pejorativa atribuída à parte Autora não constituía meio essencial para a defesa dos interesses do seu cliente, tampouco era necessária para o fim pretendido (desarquivamento dos autos), resta evidenciada a estrapolação dos limites do mero exercício profissional, a autorizar a responsabilização civil.

O dano moral passível de ser ressarcido é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, decorrente do ilícito caracterizado pelo dolo de ofender a honra da pessoa, e que restou demonstrado nos autos.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

A incidência cumulativa da Taxa SELIC e do IPCA, sobre o mesmo período, para a atualização do débito configura
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1022717-53.2018.8.11.0041

APELANTE:
JEAN LUIS TEIXEIRA

APELADO:

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JEAN LUIS TEIXEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR (proc. n. 1022717-53.2018.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios pela Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz violação ao
onus probandi
e ao princípio da vinculação do despacho saneador, uma vez que cabia ao Apelado a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, o "
dano efetivo, concreto e mensurável à sua honra e imagem
", ponto controvertido apontado no despacho saneados, ônus do qual não se desincumbiu.

Aponta a imunidade profissional do advogado e a ausência de ato ilícito, pois “
a expressão "falsário" não foi uma injúria gratuita ou um ataque pessoal desprovido de contexto. Ao contrário, estava intrinsecamente ligada à substância do litígio entre o Apelado e a cliente do Apelante, ARCOBRÁS
”, acrescentando “
a publicização da petição contendo a expressão "falsário" não foi obra do Apelante. A petição foi protocolada em um processo penal já arquivado
”.

Cita que a alegação de que “
o Apelante teria supostamente utilizado uma 'certidão positiva de antecedentes criminais' para induzir a erro o juízo em outra ação ordinária
” constitui litigância de má-fé por parte do Apelado.

Assevera a exorbitância do
quantum
indenizatório fixado à luz da vedação ao enriquecimento ilícito.

Cita, ainda, a impossibilidade de cumulação da Taxa Selic com o IPCA, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
, bem como a necessidade de incidência dos juros de mora somente a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 305888031).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por JEAN LUIS TEIXEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR (proc. n. 1022717-53.2018.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A ação foi ajuizada pelo Autor/Apelado após ter sido denominado de “falsário” pelo Apelante quando do requerimento de desarquivamento dos autos de ação penal ajuizada contra aquele, e julgada extinta ante o reconhecimento da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Eis o teor da citada petição de desarquivamento dos autos (Id. 305887855):

“(...)
A escritura pública falsa continua a ser utilizada nos processos 2005.36.00.016407-4, 2005.36.00.011213-4 e 2005.36.00.011213-4, assim como continua a subsidiar novas ações, a exemplo da ação de número 1001282-28.2018.4.01.3600, em que, inclusive, o presidente do feito foi induzido a erro e concedeu liminar favoravelmente ao
falsário
.” (destaquei).

Pois bem.

Conquanto seja garantido aos advogados, no exercício do dever legal, imunidade quanto aos fatos alegados em juízo ou fora dele, certo é, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que “
A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem
” (AgInt no REsp 1.879.141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021).

Com efeito, a imunidade do advogado é relativa, não abrangendo os excessos desnecessários ao exercício de sua atividade.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – AGRAVO DESPROVIDO – MÉRITO – OFENSA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A preliminar de ilegitimidade ativa e passiva deve ser rejeitada, haja vista que o advogado no presente caso atuou de forma livre e independente, razão pela qual deve responder diretamente pelos eventuais danos causados.
A imunidade do advogado é relativa, não albergando os excessos desnecessários ao exercício de suas funções.
Observa-se do conteúdo das representações formuladas pelo advogado a extrapolação dos limites da razoabilidade e dos poderes outorgados, haja vista a utilização de meio impróprio para questionar matéria unicamente jurisdicional, causando um mal desnecessário e injusto ao autor. Dano moral configurado. Dano moral configurado. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso. (TJMT, N.U 0000348-64.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

No caso, como pontuado pelo julgador singular, o Apelante utilizou a alcunha “falsário” para, deliberadamente, denegrir a imagem do Apelado, mormente ao se considerar que a qualificação pejorativa não constituía meio essencial para a defesa dos interesses do seu cliente, tampouco era necessária para o fim pretendido de desarquivamento dos autos, sendo evidente a estrapolação dos limites do mero exercício profissional, a autorizar sua responsabilização civil.

Outrossim, como anotado na sentença, “
resta devidamente caracterizado o dano moral sofrido pela parte autora, uma vez que a expressão "falsário" utilizada pelo requerido em petição judicial configura inequívoca ofensa à honra e à imagem do autor, com evidente potencial lesivo à sua reputação
”.

Deveras, o dano moral passível de ser ressarcido é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, decorrente do ilícito caracterizado pelo dolo de ofender a honra da pessoa, e que restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, não há falar, como pretende fazer crer o Recorrente, em ofensa ao princípio da vinculação ao despacho saneador para fins de afastamento da responsabilização que lhe foi imposta.

Isso porque, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário principal da prova, cuja finalidade é a de formar a convicção do julgador.

Não por outra razão, no despacho saneador, cabe apenas ao magistrado fixar os pontos controvertidos e deferir as provas que entende pertinentes para a formação de sua convicção, sendo certo que, na espécie, durante a audiência instrutória, ao ser inquirido, o Apelante confirmou ter denominado o Apelado como “falsário”, o que foi considerado pelo julgador singular para seu convencimento quanto ao dever de indenizar.

Anota-se que a responsabilização do Recorrente se deu, exclusivamente, com base na atribuição da alcunha “falsário” ao Apelado em peça processual, de forma que o debate acerca da assertiva contida na exordial de que “
o Apelante teria supostamente utilizado uma 'certidão positiva de antecedentes criminais' para induzir a erro o juízo em outra ação ordinária
”, por nada influir nos fundamentos da sentença, mostra-se inócuo neste apelo.

No que se refere ao
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem se encontra adequado às circunstâncias do caso concreto, não carecendo de alteração.

Prosseguindo, a despeito de o Recorrente apontar que os juros moratórios devem incidir somente a partir do arbitramento, é cediço, conforme Súmula 54 do STJ, que, em responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros é a data do evento danoso.

No caso em tela, contudo, de ser mantido o marco inicial indicado na sentença – data da citação – como forma de evitar a
reformatio in pejus
.

Lado outro, considerando que a Taxa SELIC já contempla, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, a determinação de incidência cumulativa da Taxa SELIC e do IPCA para a atualização do débito, sobre o mesmo período, de fato, configura
bis in idem
.

Assim, o recurso deve ser provido somente neste ponto, para se determinar que seja deduzida, da Taxa Selic, o índice da atualização monetária.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTADOR DE SERVIÇO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO E MATERIAIS. GLOSA UNILATERAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE PAGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE PARA RETIFICAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE IPCA E SELIC VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito ao pagamento de valores relativos à Guia 549850910, em razão de autorização prévia e específica de procedimentos e materiais, posteriormente glosados de forma unilateral pela operadora de plano de saúde, após a efetiva prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode glosar valores relativos a procedimentos e materiais previamente autorizados, após a prestação do serviço; (iii) determinar os critérios adequados para atualização monetária e incidência de juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida atende aos requisitos do art. 489 do CPC, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia e apresentando fundamentação suficiente sobre a existência de autorização prévia, inadimplemento contratual e ausência de comprovação do pagamento por parte da operadora. A autorização prévia, formal, clara e específica do procedimento e materiais vincula a operadora de saúde ao pagamento integral, sendo vedada a glosa unilateral, após a realização do serviço, sem justificativa técnica adequada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). A documentação apresentada comprova a prestação integral do serviço autorizado, inexistindo fundamento legítimo para a recusa do pagamento. A Apelante não se desincumbiu de apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. É indevida a exigência de recurso administrativo no prazo contratual para afastar o direito ao recebimento quando a glosa é realizada após autorização expressa e execução do procedimento. A cumulação de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC configura bis in idem, devendo prevalecer a incidência do IPCA a partir do prejuízo e da SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, conforme redação atual do art. 406 do CC (Lei no 14.905/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A autorização prévia e específica do procedimento vincula a operadora ao pagamento integral, sendo vedada a glosa unilateral após a prestação do serviço.
É indevida a cumulação de IPCA e SELIC sobre o mesmo período, devendo-se observar a dedução do IPCA nos juros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 489; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 421, 422; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059, AgInt no AREsp 1974942/RJ; TJMT, 0002246-38.2001.8.11.0038, 1028885-95.2023.8.11.0041 e 1034343-93.2023.8.11.0041 (N.U 1033768-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar, na atualização do débito, juros moratórios pela Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025